Tribunal: STJ
Processo: 1000262-90.2024.8.26.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2915789 - SP (2025/0142261-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ADRIANO COUTO DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: THAIS TREVIZAN SOLDERA - SP490851
AGRAVADO
: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
ADVOGADOS
: MARCIO ANTONIO EBRAM VILELA - SP112922
ÍCARO FELTER JÚNIOR - SP492958
GLACIANE PEREIRA DOS SANTOS - SP369713
GUILHERME AUGUSTO DE SOUZA ANTUNES - SP467164
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO
A
DISPOSITIVOS
LEGAIS
E
DE
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto por Adriana Couto de
Oliveira, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da
Constituição Federal, contra acórdão da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça. Sustenta-se a presença dos
requisitos para o conhecimento e provimento do recurso
especial, ao argumento de violação a diversos dispositivos legais
e existência de divergência jurisprudencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão
presentes os requisitos de admissibilidade do recurso especial
interposto com base nas alíneas “a” e “c” do permissivo
constitucional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do
CPC.
4. A alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC foi
corretamente afastada, pois as questões suscitadas foram
devidamente analisadas no acórdão recorrido, conforme
orientação do STJ (AgInt no AREsp 1.947.755/DF, Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, DJe de 16.08.2022).
5. A mera menção a dispositivos legais desacompanhada de
fundamentação objetiva e precisa é insuficiente para
conhecimento do recurso especial, nos termos da jurisprudência
do STJ (AgRg no AREsp 601.358/PE, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze, DJe de 02.09.2016).
6. A deficiência na exposição dos fundamentos legais atrai a
incidência da Súmula 284 do STF (AgInt no AREsp 2.444.719
/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe de 28.02.2024).
Documento eletrônico VDA49696464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/08/2025 10:50:04
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: fc38a8f4-c257-40f0-82a8-aa0898a4cef2

7. As razões recursais carecem de argumentação clara e
objetiva quanto à interpretação supostamente equivocada
atribuída pelo Tribunal de origem aos dispositivos legais
invocados (AgInt no AREsp 2.562.537/SP, Rel. Min. Humberto
Martins, DJe de 22.08.2024).
8. No que toca à alínea “c”, não houve comprovação da
divergência jurisprudencial, tampouco a realização do cotejo
analítico exigido pelos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do
RISTJ (REsp 1.888.242/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva, DJe de 31.03.2022).
9. A incidência da Súmula 7 do STJ impede o conhecimento do
recurso especial quando o dissídio é fundado em premissas
fáticas (AgInt no AREsp 2.662.008/BA, Rel. Min. Moura Ribeiro,
DJe de 28.02.2025).
IV. DISPOSITIVO
10. Agravo em recurso especial não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
12/08/2025
18/08/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
20 de agosto de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA49696464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/08/2025 10:50:04
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: fc38a8f4-c257-40f0-82a8-aa0898a4cef2

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2915789 - SP (2025/0142261-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ADRIANO COUTO DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: THAIS TREVIZAN SOLDERA - SP490851
AGRAVADO
: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
ADVOGADOS
: MARCIO ANTONIO EBRAM VILELA - SP112922
ÍCARO FELTER JÚNIOR - SP492958
GLACIANE PEREIRA DOS SANTOS - SP369713
GUILHERME AUGUSTO DE SOUZA ANTUNES - SP467164
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO
A
DISPOSITIVOS
LEGAIS
E
DE
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto por Adriana Couto de
Oliveira, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da
Constituição Federal, contra acórdão da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça. Sustenta-se a presença dos
requisitos para o conhecimento e provimento do recurso
especial, ao argumento de violação a diversos dispositivos legais
e existência de divergência jurisprudencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão
presentes os requisitos de admissibilidade do recurso especial
interposto com base nas alíneas “a” e “c” do permissivo
constitucional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do
CPC.
4. A alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC foi
corretamente afastada, pois as questões suscitadas foram
devidamente analisadas no acórdão recorrido, conforme
orientação do STJ (AgInt no AREsp 1.947.755/DF, Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, DJe de 16.08.2022).
5. A mera menção a dispositivos legais desacompanhada de
fundamentação objetiva e precisa é insuficiente para
conhecimento do recurso especial, nos termos da jurisprudência
do STJ (AgRg no AREsp 601.358/PE, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze, DJe de 02.09.2016).
6. A deficiência na exposição dos fundamentos legais atrai a
incidência da Súmula 284 do STF (AgInt no AREsp 2.444.719
/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe de 28.02.2024).
Documento eletrônico VDA49386109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/08/2025 13:56:12
Código de Controle do Documento: cb3dec6f-b66c-4ac3-b3d2-e69c4c1d51fb

7. As razões recursais carecem de argumentação clara e
objetiva quanto à interpretação supostamente equivocada
atribuída pelo Tribunal de origem aos dispositivos legais
invocados (AgInt no AREsp 2.562.537/SP, Rel. Min. Humberto
Martins, DJe de 22.08.2024).
8. No que toca à alínea “c”, não houve comprovação da
divergência jurisprudencial, tampouco a realização do cotejo
analítico exigido pelos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do
RISTJ (REsp 1.888.242/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva, DJe de 31.03.2022).
9. A incidência da Súmula 7 do STJ impede o conhecimento do
recurso especial quando o dissídio é fundado em premissas
fáticas (AgInt no AREsp 2.662.008/BA, Rel. Min. Moura Ribeiro,
DJe de 28.02.2025).
IV. DISPOSITIVO
10. Agravo em recurso especial não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu ao recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada não se manifestou.
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:

I. Trata-se de recurso especial interposto por Adriana Couto de
Oliveira, com fundamento no art. 105, III, "a" e "c", da Constituição
Federal, contra o V. Acórdão proferido na C. 6a Câmara de Direito
Privado.
Documento eletrônico VDA49386109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/08/2025 13:56:12
Código de Controle do Documento: cb3dec6f-b66c-4ac3-b3d2-e69c4c1d51fb

Diante da necessidade de ato regulamentador para conferir eficácia
plena ao dispositivo constitucional (art. 105, § 2o), passo à análise do
reclamo, a despeito da ausência de arguição de relevância das
questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, nos
termos do Enunciado administrativo no 8 do E. Superior Tribunal de
Justiça: "A indicação, no recurso especial, dos fundamentos de
relevância da questão de direito federal infraconstitucional somente
será exigida em recursos interpostos contra acórdãos publicados após
a data de entrada em vigor da lei regulamentadora prevista no artigo
105, parágrafo 2o, da Constituição Federal".
II. O recurso não reúne condições de admissibilidade pela alínea "a"
da norma autorizadora.
Fundamentação da decisão:
Não se verifica a pretendida ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC,
porquanto as questões trazidas à baila foram todas apreciadas pelo V.
Acórdão atacado, naquilo que à D. Turma Julgadora pareceu
pertinente à apreciação do recurso, com análise e avaliação dos
elementos de convicção carreados para os autos. Neste sentido: "Não
se viabiliza o recurso especial pela indicada violação dos artigos 1022
e 489 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora
rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi
devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu
pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido
contrário à pretensão da parte recorrente. Não há falar, no caso, em
negativa de prestação jurisdicional. A Câmara Julgadora apreciou as
questões deduzidas, decidindo de forma clara e conforme sua
convicção com base nos elementos de prova que entendeu
pertinentes. No entanto, se a decisão não corresponde à expectativa
da parte, não deve por isso ser imputado vicio ao julgado" (Agravo
Interno no Agravo em Recurso Especial 1947755/DF, Relator Ministro
Luis Felipe Salomão, in D Je de 16.08.2022).

Violação aos arts. 2o, 3o, 6o, I ao VIII, 14, 39, I, IV, V, 42, 39, 51, IV, 47,
do CDC, 7o, 1025, do CPC e 16, da Lei 13.852/19:

Não ficou demonstrada a alegada vulneração aos dispositivos
arrolados, pois as exigências legais na solução das questões de fato e
de direito da lide foram atendidas pelo V. Acórdão ao declinar as
premissas nas quais assentada a decisão.
Documento eletrônico VDA49386109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/08/2025 13:56:12
Código de Controle do Documento: cb3dec6f-b66c-4ac3-b3d2-e69c4c1d51fb

Nesse sentido, o E. Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que "a
simples referência aos dispositivos legais desacompanhada da
necessária argumentação que sustente a alegada ofensa à lei federal
não é suficiente para o conhecimento do recurso especial" (Agravo
Regimental no Agravo em Recurso Especial 601358/PE, Relator
Ministro Marco Aurélio Bellizze, in D Je de 02.9.2016).
Além disso, ao decidir da forma impugnada, a D. Turma Julgadora o
fez diante das provas e das circunstâncias fáticas próprias do
processo sub judice, certo que as razões do recurso ativeram-se a
uma perspectiva de reexame desses elementos. Mas isso é vedado
pelo enunciado na Súmula 7 do E. Superior Tribunal de Justiça.
III. Melhor sorte não colhe o reclamo sob o prisma da letra "c".
Não ficou demonstrada na peça recursal a exata similitude de
situações com soluções jurídicas diversas entre os vv. acórdãos
recorrido e paradigma.
Nesse sentido: "A divergência jurisprudencial, nos termos do art. 541,
parágrafo único, do Código de Processo Civil e do art. 255, §2o, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, exige similitude
fática entre os acórdãos paradigmas e o impugnado, circunstância não
evidenciada no caso concreto" (agravo regimental no agravo em
recurso especial 830775/RS, relator ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, in D Je de 17.5.2016).
IV. Pelo exposto, INADMITO o recurso especial, com base no art.
1.030, V, do CPC.

No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
A análise das razões recursais indica que a parte recorrente limitou-se à
menção dos preceitos legais que considera violados ou desconsiderados, sem deixar
claro, de maneira argumentativa objetiva e convincente, a forma como ocorreu a
efetiva contrariedade ou negativa de vigência, pelo Tribunal de origem.
A hipótese atrai, portanto, a incidência do entendimento exposto pela
súmula 284 do STF, na medida em que: "A ausência de fundamentação ou a sua
deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema." (AgInt no
AREsp n. 2.444.719/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
.)
26/2/2024
28/2/2024
Documento eletrônico VDA49386109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/08/2025 13:56:12
Código de Controle do Documento: cb3dec6f-b66c-4ac3-b3d2-e69c4c1d51fb

Com efeito, "As razões do recurso especial devem exprimir, com
transparência e objetividade, os motivos pelos quais a agravante visa reformar o
decisum." (AgInt no AREsp n. 2.562.537/SP, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/8/2024
22/8/2024
No presente feito, percebe-se das razões recursais que a parte
recorrente limitou-se a revolver as alegações de sua apelação, sem, contudo, indicar
de forma clara qual dispositivo de lei a interpretação do Tribunal de origem
vilipendiou.
Quanto ao apontamento da existência de dissenso jurisprudencial, sabe-
se que "divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo
constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com
a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se
as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se
oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas, sem realizar o
necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados
e a divergência de interpretações (arts. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do
RISTJ)" (REsp n. 1.888.242/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
)
29/3/2022
31/3/2022
Com efeito, a interposição do recurso especial por tal alínea exige do
recorrente - além da comprovação da alegada divergência jurisprudencial, por meio
da juntada dos precedentes favoráveis à tese defendida, com a devida certidão ou
cópia dos paradigmas, autenticada ou de repositório oficial -, a comparação analítica
dos acórdãos confrontados, nos termos dos artigos 1029, §§1o e 2o, do Código de
Processo Civil, e 255, §1o, do Regimento Interno do STJ, o que não foi feito.
Ademais, é certo que: "A jurisprudência desta Corte firmou o
entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela
divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na
interpretação da lei. Isso porque a Súmula n. 7 do STJ também se aplica aos
recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional." (AgInt no
AREsp n. 2.662.008/BA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
24/2/2025
28/2/2025
A análise das alegações recursais, no ponto, indica mera transcrição
das decisões sem a apresentação de quadro analítico ou instrumento que o valha
apto a clarificar os pontos de dissonância existentes entre o paradigma e o acórdão
recorrido ou a incidência da Súmula no 7 do STJ.
Assim, não se mostra viável o conhecimento do recurso pela
divergência.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Majoro o percentual de honorários sucumbenciais para 15% (quinze por
cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49386109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/08/2025 13:56:12
Código de Controle do Documento: cb3dec6f-b66c-4ac3-b3d2-e69c4c1d51fb

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.915.789 / SP
Número Registro: 2025/0142261-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10002629020248260001
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ADRIANO COUTO DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: THAIS TREVIZAN SOLDERA - SP490851
AGRAVADO
: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
ADVOGADOS : MARCIO ANTONIO EBRAM VILELA - SP112922
GLACIANE PEREIRA DOS SANTOS - SP369713
GUILHERME AUGUSTO DE SOUZA ANTUNES - SP467164
ÍCARO FELTER JÚNIOR - SP492958
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). THAIS TREVIZAN SOLDERA, pela parte: AGRAVANTE: ADRIANO COUTO
DE OLIVEIRA.
TERMO
Documento eletrônico VDA49658704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:44:01
Código de Controle do Documento: 8b5dff8b-66a6-4bd3-b1b4-e1b9b5b90960

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/08/2025
18/08/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49658704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:44:01
Código de Controle do Documento: 8b5dff8b-66a6-4bd3-b1b4-e1b9b5b90960